Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA ALTERADA NO CURSO DO PROCESSO. SUB-ROGAÇÃO NA CONDIÇÃO DE CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO PRÓPRIA. AGRAVO PROVIDO.
1. Nos casos em que a guarda de menor é alterada no curso de uma execução de alimentos, não há a possibilidade de sub-rogação dos direitos para que o ex-detentor da guarda prossiga com a ação na condição de credor pelo período em que arcou integralmente com os alimentos, pois que, em tais casos, o credor deve ajuizar uma ação de conhecimento para cobrar os alimentos pagos, já que, diante do caráter personalíssimo que é inerente a esse tipo de despesa, não se aplicam as hipóteses de sub-rogação previstas no artigo 346 do Código Civil.
2. Decisão reformada. Agravo Provido.